Tribunal: TJDFT
Processo: 0740227-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170/STF. RESOLUÇÃO 303/CNJ. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto em cumprimento de sentença, discutindo os critérios de atualização monetária e aplicação de juros sobre condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há inconstitucionalidade na aplicação da Resolução no 303/2019 do CNJ e se há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E.
5. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes.
6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.
7. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, bem como inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.
8. A edição da Resolução no 303/2019 pelo CNJ, posteriormente modificada pela Resolução no 448/2022, encontra respaldo nas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 114/2021. Assim, não se pode questionar sua constitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A correção monetária de condenações judiciais contra a Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até novembro de 2021, com aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito. 2. A Resolução no 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução no 448/2022, é constitucional e compatível com as disposições das Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 114/2021.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; CPC, art. 926; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução no 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4357; STF, Tema 810; STF, Tema 1170; STF, RE 1317982, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Nunes Marques, 12/12/2023; STJ, REsp no 1.495.146/RS; TJDFT, Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 2/2/2023; TJDFT, Acórdão 1780976, 07287803420238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 3/11/2023; TJDFT, Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, 25/5/2023; TJDFT, Acórdão 1938247, 0727785-84.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/10/2024; Acórdão 1943299, 0731603-44.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 7/11/2024.